Tribunal: TJDFT
Processo: 0724710-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724710-03.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCO NICOLETTI AGRAVADO: METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP, MORAES E MEDEIROS COMUNICACAO LTDA, ALVES QUATRO ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA, TERRA NETWORKS BRASIL S/A, ANSA AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA, UNIVERSO ONLINE S/A, ISTOE ONLINE LTDA - ME DESPACHO O alegado descumprimento da tutela provisória (id. 76691941) deve ser noticiado no Primeiro Grau, onde ainda está tramitando o processo originário e no qual as rés foram intimadas para cumprir a determinação judicial. Nada a prover. Brasília - DF, 26 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora